Tribunal: TJSP
Processo: 1051489-50.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. Roubo do veículo segurado. Pagamento da indenização securitária. Cabimento. Presunção de boa-fé da segurada não elidida pela prova dos autos. Comprovação do pagamento do prêmio pela segurada. Necessidade de desconto dos débitos que recaem sobre o veículo segurado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.